Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882 DO STJ. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP.

I – O e. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp 1.280.871/SP definiu o Tema 882 com a seguinte redação: “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”

II – A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal por se tratar de hipótese fática distinta.

III – O titular de unidade em condomínio irregular, que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas pela associação, com ele possui relação jurídica obrigacional e deve arcar com o pagamento vindicado, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.